Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009509-57.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIO BIRCK
PACIENTE(S): VALERIA APARECIDA LOPES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VALERIA APARECIDA LOPES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 11348302), que indeferiu a revogação da custódia ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a paciente não praticou as condutas que lhe foram atribuídas, sendo que o coindiciado Cleberson Coelho da Silva assumiu a propriedade das drogas; 2) a paciente é mãe de 4 (quatro) filhos, dentre os quais 3 (três) tem idade inferior a 12 (doze) anos, motivo pelo qual faz jus a prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 40940494), com documentos (ID 40940494/ID 40951952).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva, cuja decisão não está disponibilizada no Sistema Primus (ID 11348302). Em seguida, indeferiu pleito revogatório deduzido pela paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto ao primeiro argumento trazido pela defesa, o debate quanto a existência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar já foram enfrentados, pelo que este juízo os entendeu presentes. Não havendo nada novo sendo invocado quanto a este ponto, aquela fundamentação, no menu sentir, é bastante para o caso, razão pela qual as invoco novamente e remeto a fundamentação.
No que diz respeito a possuírem residência fixa, este fato não é impeditivo que tornem a delinquir, pois, como se dessume do Auto de Prisão em Flagrante, os indiciados praticavam os crimes em sua própria residência, de sorte que não há alternativa senão o recolhimento em claustro. Demais disso, conforme já sedimentou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT, eventuais predicados favoráveis aos acoimados, o que não há no caso em tela, registre-se, não induzem, de per si, sua colocação em liberdade, conforme inteligência do Enunciado Orientativo no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas-TJ/MT. [...]
No que diz respeito às condições pessoais dos flagrados, também foi objeto de apreciação quando da decisão que decretou a prisão preventiva. A propósito, eis o que consta da fundamentação: [...]
‘A quantidade de droga apreendida é considerável, pois os indiciados tinham em sua residência ‘40,8 gramas de substância entorpecente análoga a pasta à base de cocaína’. Além das drogas, foram encontrados objetos sem procedência legal comprovada, 01 (um) revólver Taurus, cal. 38, n. série GC13947, 5 munições cal. 38, R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) em espécie, e 01 (uma) balança de precisão.
Diante da análise das condições em que o indiciado foram flagrados (em casa - local conhecido como ‘boca de fumo’), a quantia de drogas apreendida (40,8 gramas), a natureza da droga (substância análoga à pasta à base de cocaína), as condições em que o entorpecente foi encontrado (escondidas em sacola plástica pendurada na cerca), além dos valores e munições apreendidos, há indícios de que os autuados dedicam-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis. Anote-se, ainda, pelas declarações prestadas pelos policiais, bem como pelo relatório de investigação n. 25/2020, que os autuados são conhecidos pela prática de tráfico nesta Comarca, além de fazerem parte da organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que ressalta ainda mais a necessidade da segregação cautelar, à vista da gravidade in concreto da conduta. Veja: [...] Relatório de investigação n. 25/2020 trata-se de relatório investigatório sobre os fatos vinculados no boletim de ocorrência 2020.102933 que tem como suspeitos Cleberson coelho da silva vulgo (magrão ) e valeria aparecida lopes vulgo (Alequina) na pratica de tráfico e associação para o tráfico , os dois indivíduos citados a cima são já velhos conhecidos das autoridades policiais e tem forte e ininterrupta pratica no tráfico de drogas da cidade , os dois fazem parte da organização criminosa comando vermelho e por um tempo estiveram à frente come gerente distribuidores e disciplinas da facção na cidade e foram afastado devido ao desvio de dinheiro da facção, todas essas informações foram confirmadas através de auto de constatação de um celular apreendido com um dos membro que os substituíram na gerencia do tráfico de drogas na cidade o celular de Marlon marcio lemes da silva Vulgo (MM) que também pratica o crime de tráfico de droga com suas esposa maria luzia gomes santos ambos menores de idade, Valeria ficou por um período sozinha a frente da gerencia o pendo em que Cleberson (magrão) foi preso mais logo foi substituída por Marlon (MM) devido as denúncias de desvio de dinheiro e produto (drogas) do comando vermelho que na época tinha como comandante geral o Vulgo Japa e Zeus ambos deram lugar a Tiago TelIes Vulgo (sintonia ) que agora é o comandante geral da região norte que incluir a região de Tapurah e Itanhangá .Valeria e Cleberson foram afastados da gerencia mais não deixaram a pratica de tráfico de drogas continuaram pegando droga na mão de Marlon (MM) apesar da dívida que tem com os antigos comandantes da região que segundo as conversas dos grupos da organização gira entre 25 a 35 mil reais, no dia 23/04/2020 foi registrado o b.o PM número 2020.101506 aonde a comunicante relata que sua mãe é usuária de droga e que vem recebendo diversas ameaças de receber um Salve (termo usado pelos integrante do CV para descrever a tortura o até o homicídio praticado pelos mesmo.) por causa de uma dívida de droga que a mesma teria com o comando vermelho, a comunicante relata que a vítima vem sendo ameaçada por diversas pessoas e que uma delas seria Valeria (alequina) , esse tipo de situação ocorre a mando do comando que determina a seus membros que façam os Salves para receber suas dívidas, a própria valerias reconhece que já foi pega em sorriso tentando entrar com Droga no presidia , Valeria quando estava na gerencia cuidava da contabilidade fazendo depósitos dos valores que a fação arrecadava com as atividades criminosas. Nada mais a relatar segue o presente que vai devidamente assinado. [...] De outra forma, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. [...] Já com relação à autuada Valeria, extrai-se da ação penal n. 4414- 16.2015.811.0040, código 128343 (decorrente do auto de prisão em flagrante n. 3211-19.2015.811.0040, Código: 126328), que após a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, em 03/07/2015, não foi mais possível encontrá-la para responder à ação penal, e, inclusive, voltou a delinquir. Tais fatos, demonstram que os autuados, se soltos, poderão reiterar a prática delitiva ou, eventualmente, evadir-se da aplicação da lei penal, o que demonstra o periculum libertatis.’ Quanto ao argumento de Valéria ser ‘mãe de 04 (quatro) filhos menores de idade, sendo 03 (três) de tenra idade, nascidos entre 2013 e 2017, aos quais são completamente dependentes desta e do increpado Cleberson’, tais fatos não foram impeditivos para que os indigitados tornassem a delinquir.
É importante frisar que Valéria responde a ação penal na comarca de Sorriso em razão de fatos da mesma natureza. Diante disso, a necessidade de segregação cautelar se revela ainda mais patente, pelo que eventual soltura não se mostra adequada diante da reiteração contumaz desta prática delitiva. Convém transcrever trecho de decisão recente em relação à indiciada nos autos n. 0004414- 16.2015.811.0040, código 128343: [...]
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco - pautado em conclusão de ordem inevitável - de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individua que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. [...]
Diante dessas circunstâncias, resta demonstrado o efetivo risco de reiteração delitiva e a periculosidade à ordem pública demonstrada pela acusada, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão lhe impostas nestes autos e também nos de cód. no 188040 e 214071 não foram capazes de mantê-la longe da prática criminosa, além de demonstrar o seu total descaso com as benesses lhe concedidas, configurando, assim, situação excepcionalíssima, apta a justificar a imposição da medida mais gravosa. Em que pese a alegação de que ré é indispensável aos cuidados de seus filhos menores, embora a Lei 13.769/18, nascida para positivar o entendimento do STF no HC n. 143.641/SP, tenha se omitido sobre a possibilidade de situações excepcionalíssimas, analisadas perante o caso concreto, impedirem a aplicação da medida, requisito constante no referido julgado, nada impede que observadas tais situações entenda-se pela insuficiência da medida para o resguardo da ordem pública e/ou aplicação da lei penal, e até mesmo para garantir a proteção do menor. ” [...]
Ocorre que em relação aos flagrados já se tentou medidas diversas prisão por várias vezes e todas elas se revelaram insuficientes. Não resta, portanto, alternativa, senão o cárcere provisório, isto é, a ultima ratio.
Quanto ao argumento de serem imprescindíveis aos cuidados de filhos menores a redação do art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar quando: [...]
De se concluir, pois, que o termo ‘poderá o juiz’ significa que deve o julgador apreciar caso a caso elementos objetivos que indiquem recomendável o deferimento da medida. Importa consignar que a necessidade de segregação cautelar da denunciada já foi alvo de apreciação judicial e não há nos autos situação fática nova que seja capaz de alterar o que decido anteriormente, muito embora os argumentos da aguerrida defesa sejam lastreadas em decisão do Supremo Tribunal Federal- STF. Além disso, não se pode deixar de registrar que, inobstante de julgamento de culpa não se trate, e sim de juízo cautelar, conforme minuciosamente exposto na decisão anterior, ao meditar sobre o presente pedido, é de se indagar com quem estariam suas crianças no momento do flagrante (se sozinhas, já haveria até, conforme o caso, outro delito; modo contrário, se cuidadas por terceiro, provado que dela não necessitavam; se em companhia dos pais, estavam sendo submetidas à presença de atividades criminosas no seio familiar). Portanto, não se compreende a alegação de que são imprescindíveis para a guarda de filho menores ou mesmo, no mínimo, de alguma forma necessária ao cuidado deles. A propósito, se a ideia constante do sistema de proteção aos infantes é evitar que sejam expostos a situação de risco, não há como pensar que este estariam protegido sob a guarda de pais que foram flagrados nas circunstâncias narradas no Auto de Prisão em Flagrante. [...]
Por fim, não se deve ignorar o envolvimento da flagrada em facção criminosa, conforme consta de relatório policial acostado aos autos. Enfim, são muitas as situações que se bem observadas, de forma não tão simples assim, a verdadeira proteção, embora tristemente, pode decorrer não do assegurar da convivência com os pais envolvidos, mas sim do apartamento, aliás, se a lei previsse tal situação poderia até, se verificada, ser um motivo a mais para a segregação cautelar do agente, enquanto se aquilata o juízo de culpa e do eventual real perigo social. [...]
No caso em comento, o pedido não preenche os requisitos legais para seu deferimento porque não demonstra a imprescindibilidade necessária para tal desiderato. Dito de outra forma, não restou demonstrada a imprescindibilidade dos requerentes diretamente prestar cuidados aos filhos, eis que apenas se limitou a juntar a certidão de nascimento destes. Deste modo, ressalto não existir qualquer alteração fática a evidenciar a desnecessidade de se acautelar a ordem pública, eis que prevalecem os motivos de sua decretação. Posto isso, INDEFIRO o pedido revogação da prisão preventiva e sua substituição por outra medida cautelar diversa.” (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 40940497)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente na comercialização de drogas, bem como na reiteração delitiva, visto que responde a outras ações penais, sendo uma por tráfico de drogas [2015] e duas por furtos [2012 e 2017] (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 58831 e 40384/Comarca Tapurah; Código 128343/Comarca Sorriso).
A motivação adotada apresenta-se idônea e autoriza a custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, a paciente é mãe de Yuri Lopes da Silva, Yara Vitória Lopes da Silva e Ana Beatriz Coelho da Silva, os quais possuem, respectivamente, 7 (sete), 6 (seis) e 3 (três) anos de idade (ID 40940496), sendo responsável pelos seus cuidados (ID 40951950).
Não bastasse, o pai da criança de (três) anos de idade [Cleberson Coelho Da Silva] também se encontra preso preventivamente no mesmo incidente processual (ID 40951950).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias de mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos, em razão do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, "a").
No caso, sopesada a idade das crianças, a primariedade (http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo, qual seja “avenida Paraná, no 108, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT” (ID 31562856), e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318, V), sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para converter a custódia preventiva em domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à avenida Paraná, no 108, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT (ID 31562856), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX).
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para cumprimento desta decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO